Tribunal: TJMT
Processo: 0005654-91.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005654-91.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIELLY DO AMARAL SANTOS - CPF: 011.986.401-03 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – FALTA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pretendendo a revogação da justiça gratuita, conferida em primeiro grau de jurisdição, compete ao interessado apresentar provas capazes de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, neste caso, o ônus da prova é do impugnante, a quem cumpre indicar os motivos ensejadores do indeferimento da benesse processual.

É ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando ausente prova da efetiva prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Repetição de Indébito, ajuizada por
Adrielly do Amaral Santos
, para determinar para afastar a cobrança da Tarifa de Registro, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso. Por conseguinte, condenou a

parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, e incisos do § 2o, do Código de Processo Civil, por ser irrisório o valor econômico obtido com a condenação.

Nas razões recursais, o banco apelante pugna, preliminarmente, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, ante a falta de comprovação de atendimento dos pressupostos autorizadores da benesse processual.

No mérito, sustenta a validade e a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, uma vez que, além de prevista no contrato, a prestação do serviço ficou comprovada, por meio do certificado de registro e licenciamento do veículo.

As contrarrazões vieram ao id. 82535021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes Pares,

A instituição financeira pugna, preliminarmente, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, ante a falta de comprovação de atendimento dos pressupostos autorizadores da benesse processual.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, o magistrado singular entendeu que os documentos carreados aos autos demonstraram, de forma satisfatória, que autora se encontrava incapacitada de arcar com as despesas do processo, razão pela qual deferiu a justiça gratuita, nos termos da decisão de id. 82535004 - Pág. 37.

Assim, pretendendo o contrário, competia ao banco requerido apresentar provas capazes de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, neste caso, o ônus da
prova
é do
impugnante, a quem cumpre i
ndicar os motivos ensejadores do indeferimento da benesse processual, o que inocorreu.

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, é de rigor a manutenção do deferimento da justiça gratuita, conferido em primeiro grau de jurisdição.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

A Tarifa de Registro de Contrato constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados

por terceiros, sem a especificação do serviço a ser

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

pelo

consumidor

da

comissão

do

correspondente bancário,

em

contratos

celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período

anterior

a

essa

resolução,

ressalvado

o

controle

da onerosidade

excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, razão assiste à autora, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da referida tarifa, porquanto ausente prova da efetiva prestação do serviço.

Na tentativa de fazer prova da realização do serviço cobrado (registro de contrato), o banco indicou a descrição contida na área intitulada “Observações”, constante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Todavia, a indicação ali consignada se refere à inserção de gravame do bem, em nada se relacionando o registro de contrato, cuja prova, de fato, restou inexistente, como bem decidiu o sentenciante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021